Tribunal: STF
Processo: HC 215417
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Walter Barbosa Bittar e outros, em favor de Milton Antonio Oliveira Digiacomo, contra acórdão proferido pelo STJ, nos autos do RHC 121.319/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    “MILTON ANTONIO OLIVEIRA DIGIACOMO alega sofrer constrangimento ilegal diante de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no HC n. 0048904-69.2019.8.16.0000. 



    Nesta Corte, a defesa sustenta não haver prevenção do Juízo da 3ª Vara Criminal de Londrina para julgar as ações penais decorrentes da denominada "Operação Publicano". Considera inexistir relação entre os fatos narrados na representação pela quebra de sigilo de dados e/ou telefônico autuada sob o n. 0061206-12.2014.8.16.0014 (inicialmente distribuída ao Juízo da 5ª Vara Criminal de Londrina) e aqueles apurados no Processo n. 0039025-69.2014.8.16.0014 (distribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Londrina).



    Afirma a ausência de dados concretos que justifiquem a vinculação de tal Juízo para o exame dos demais feitos relacionados à Operação Publicano, uma vez que o procedimento autuado sob o n. 0039025-69.2014.8.16.0014 (distribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Londrina) trata de "investigação envolvendo 'agente infiltrado'" (fl. 1.763) e, por conseguinte, não guarda relação com os fatos descritos no pedido de quebra de sigilo de dados apresentado na sequência (Processo n. 0061203-12.2014.8.16.0014, do qual teriam decorrido as ações penais posteriormente instauradas).



    Destaca que a ação penal objeto deste recurso (Processo n. 0078326-81.2018.8.16.0014 – Operação Publicano XV) está com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 12/12/2019, "tornando ainda mais premente a atuação da Corte Cidadã, para impedir o comparecimento do recorrente a atos processuais de uma ação penal que tramita perante Juízo incompetente" (fl. 1.782). 



    Requer, liminarmente, "seja determinada a imediata SUSPENSÃO da ação penal nº. 0078326-81.2018.8.16.0014, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Londrina-PR, até o julgamento do mérito do presente habeas corpus" (fl. 1.782). No mérito, postula o "reconhecimento da incompetência do Juízo da 3ª Vara Criminal de Londrina-PR para julgamento dos autos de ação penal nº. 0078326-81.2018.8.16.0014, com a consequente declaração da nulidade dos atos processuais proferidos (fl. 1.783).”



    No STJ, foi negado provimento ao recurso ordinário (eDOC 53. p.93/198). Interposto agravo regimental, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso. (eDOC 53, p. 122/132). 



    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal. Requer a declaração de incompetência do Juízo da 3ª Vara Criminal de Londrina-PR para processar e julgar a ação penal nº 0078326-81.2018.8.16.0014 e, consequentemente, a nulidade de todos os atos processuais proferidos pelo juízo de origem. 



    É o relatório.



    Decido.



    Na espécie, o impetrante se insurge contra a competência do Juízo da 3ª Vara Criminal de Londrina. 



    Compulsando os autos, verifico que o impetrante foi denunciado na ação penal nº 0078326-81.2018.8.16.0014 (Publicano XV).



    Ao contrário do que alega a defesa, os autos nº 0061203-12.2014.8.16.0014 têm estreito vínculo com o processo nº 0039025-69.2014.8.16.0014, distribuído livremente ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Londrina/PR, que se tornou prevento para o processamento e julgamento das demandas.



    Os autos nº 0039025-69.2014.8.16.0014 (MPPR-0078.14.001698-7, eDOC. 2, p. 26/46), em síntese, tinham por objeto investigar a atuação do policial civil ANDRÉ LUIS SANTENELLI, o qual, supostamente, junto a seu irmão PAULO HENRIQUE SANTELLI, também funcionário público, atuaria obtendo informações de investigações realizadas por órgãos do Estado, especialmente pelo Grupo de Combate ao Crime Organizado – Núcleo Londrina. Após, teria revelado indevidamente tais informações à organização criminosa para que seus integrantes pudessem se antecipar à ação das autoridades policiais. Em contrapartida, os pacientes receberiam vantagens indevidas do grupo criminoso.



    Segundo o MP, há indícios de que, para favorecer a atuação da organização criminosa, ANDRÉ teria tentado cooptar um policial vinculado ao GAECO, oferecendo a ele quantia em dinheiro. 



    De outro lado, nos autos nº 0061203-12.2014.8.16.0014 (MPPR-0078.14.002741-4, eDOC 6, p. 4/17) foram solicitadas diligências investigativas, como interceptações telefônicas de Marcio Albuquerque Lima, Rosângela Semprebom, Márcio Semprebom, Adnalde Lujete e Carlos Henrique Dias. 



    Esses investigados - auditores fiscais, empresários e o delegado-chefe da Receita Estadual de Londrina - seriam suspeitos de atuar diretamente nas fraudes operadas na Receita Estadual. Segundo a versão acusatória, os auditores fiscais estaduais se associaram a diversos empresários da região de Londrina, para, mediante pagamento de propina, permitir a sonegação de impostos estaduais. 



    Exatamente para garantir o sucesso na empreitada criminosa, André Santelli atuaria dentro de instituições estatais para obter informações privilegiadas sobre o andamento das investigações, com o objetivo de repassá-las aos integrantes do grupo criminoso.



    Assim, em análise não exauriente compatível com este remédio constitucional, vislumbro a presença de vínculo direto entre os dois processos, já que as apurações dizem respeito à atuação de uma mesma organização criminosa, bem como se referem a fatos ilícitos encadeados e conexos.



    Não verifico, portanto, nos limites cognitivos desta via, ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem.



    Ademais, as decisões proferidas nas instâncias de origem estão devidamente fundamentadas e são, até o presente momento, suficientes para confirmar a negativa de seguimento ao writ.



    A esse respeito, eis o que assinalou o Juízo da 3ª Vara Criminal de Londrina, ao julgar a exceção de incompetência de juízo (autos nº 0008872-77.2019.8.16.0014 - eDOC 15, p. 53/56): 



    Deveras, consoante anteriormente salientado por este Juízo, em reiteradas exceções opostas, a interceptação telefônica n° 61203-12.2014.8.16.0014 decorreu de provas ou indícios advindos da interceptação telefônica encetada nos autos n° 39025-69.2014.8.16.0014. 



    As duas investigações tinham por objeto a atuação da organização criminosa que o excipiente é acusado de integrar, desencadeando o oferecimento das primeiras denúncias da mencionada Operação. 



    Conquanto um dos pedidos tivesse por objeto central a corrupção de um agente do GAECO, essa corrupção se deu, a priori, justamente, a pedido de integrantes da organização criminosa em questão, objetivando resguardar os interesses criminosos de seus membros.



    Sendo assim, a prova produzida na primeira interceptação telefônica (autos n° 39025-69.2014.8.16.0014) influiu diretamente na demonstração dos delitos investigados nos autos n° 61203-12.2014.8.16.0014. 



    Ademais, em tese, ambas as interceptações foram igualmente determinantes para a apuração do funcionamento da organização em questão. 



    A segunda autuação, do pedido de interceptação telefônica n° 61203-12.2014.8.16.0014, só se fez necessária de forma a manter a privacidade dos requeridos no pedido anterior, bem como do agente infiltrado cuja atuação fora determinada naquele feito. 



    Presente, portanto, a hipótese prevista no artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal, ou seja, a conexão instrumental entre as medidas investigatórias. Pela mesma razão, configura-se a conexão entre ambos os incidentes e o processo -crime n° 77546-44.2018.8.16.0014, na qual o excipiente figura como réu. 



    Por derradeiro, a circunstância de as ações civis públicas que versam sobre os fatos apurados nos pedidos de interceptação telefônica acima indicados terem tramitado em juízos distintos não implica na inexistência de conexão instrumental entre os feitos. 



    Há a independência de instâncias, não havendo a possibilidade de decisão proferida por Vara da Fazenda Pública vincular este Juízo a decidir nos mesmos termos. 



    Assim, nos termos dos artigos 69, inciso V, e 76, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, constata-se a competência deste Juízo para processo e julgamento do pedido de interceptação telefônica n° 61203-12.2014.8.16.0014 e, via de consequência, da ação penal n° 77546-44.2018.8.16.0014. 



    Cumpre ressaltar, por fim, já ter a Defesa do excipiente formulado pedidos bastante semelhantes ao ora apreciado, julgados improcedentes tanto por este Juízo, como pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a exemplo dos autos n° 49185-22.2015.8.16.0014 e do Habeas corpus n° 1.482.046-7. 



    Ante o exposto, julgo improcedente a exceção oposta.



    A Segunda Câmara Criminal do TJPR, por unanimidade, denegou a ordem no habeas corpus impetrado em favor dos pacientes, com base na seguinte fundamentação (eDOC 15, p. 72 a eDOC 16, p. 12):



    3. Pois bem. Sem desdouro ao zelo profissional dos dedicados advogados que subscreveram o presente habeas corpus, a impetração não reúne condições para ser concedida.



    3.1. Com efeito, o artigo 75, parágrafo único, do Código de Processo Penal estatui que "A distribuição realizada para o efeito da concessão de fiança ou da decretação de prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa prevenirá a da ação penal", o que torna inquestionável que a distribuição de procedimento preparatório, como é o caso de pedido de quebra de sigilo de dados formulado com o intuito de obter elementos informativos para o inquérito policial, tornará o Juízo prevento para o processamento e julgamento de (eventual) ação penal. 



    3.2. O artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal, por seu turno, dispõe acerca da definição da competência pela conexão probatória ou instrumental, segundo o qual instala-se laço de conexidade quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. 



    [...] 



    4. No caso em análise, está indubitavelmente caracterizada a conexão instrumental existente entre o pedido de interceptação telefônica, de autorização para ação controlada, de infiltração policial e de captação de sinais eletromagnéticos autuado sob n.° 0039025-69.2014.8.16.0014, distribuído livremente ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Londrina, e aquele pedido autuado sob n.° 0061203-13.2014.8.16.0014, em ordem a autorizar o reconhecimento da existência de prevenção daquele Juízo, e consequentemente, sua competência para atuar nas ações penais daí oriundas, denominadas Operação Publicano. Vejamos. 



    4.1. Em 24/6/2014 o Ministério Público do Estado do Paraná, em virtude da instauração do procedimento investigatório criminal MPPR n.° 0078-14.001698-7, formulou pedido de interceptação telefônica, de autorização para ação controlada, de infiltração policial e de captação de sinais eletromagnéticos, que foi autuado sob n.° 0039025-69.2014.8.16.0014, a fim de apurar "[...] fato de corrupção ativa que, segundo se pode inferir, pode estar sendo protagonizado por eventual organização criminosa que estaria pretendendo proteger suas atividades criminosas a partir da obtenção de informações privilegiadas que seriam extraídas de órgão de repressão ao crime organizado" (autos n.° 6311-80.2019, mov. 1.3). 



    4.1.1. No âmbito do aludido procedimento investigatório, foi narrada a prática do delito de corrupção ativa dirigida a um investigador de polícia vinculado ao Núcleo Regional de Londrina do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), que teria sido praticada em 20/6/2014 por outro investigador de polícia, André Luís Santelli, consistente no oferecimento de vantagem indevida em troca do fornecimento de informações "[...] a respeito de investigações que tivessem por objeto ações criminosas praticadas por integrantes da Receita Estadual" (autos n.° 8872-77.2019, mov. 1.3 - destaquei).



    4.2. Deferidas as medidas postuladas em 30/6/2014 (autos n.° 6311-80.2019, mov. 1.7), os elementos informativos ali colhidos permitiram (ao menos) inaugurar o processo de desnudamento da estrutura da organização criminosa, que, inclusive, confundia-se com a sistemática hierárquica da Receita Estadual de Londrina, permitindo a identificação da participação na empreitada criminosa de outros indivíduos não inicialmente indicados no pedido autuado sob n.° 0039025-69.2014.8.16.0014. 



    4.3. Diante da constatação da possível prática de crimes de corrupção passiva no âmbito da Receita Estadual do Paraná, além da necessidade de se resguardar a identidade do investigador do Gaeco infiltrado na organização criminosa, consoante autorização concedida nos autos n.° 0039025-69.2014.8.16.0014, o Ministério Público do Estado do Paraná instaurou o procedimento investigatório criminal MPPR n.° 0078.14.002741-4 e formulou, em 8/9/2014, novo pedido de pedido de interceptação telefônica. de autorização para ação controlada e de captação de sinais eletromagnéticos, ópticos e/ou acústicos, que foi autuado sob n.° 0061203-12.2014.8.16.0014. 



    4.3.1. Conquanto o novo pedido tenha sido inicialmente distribuído livremente à 5ª Vara Criminal de Londrina, mesmo porque não havia requerimento expresso de distribuição por prevenção ao Juízo da 3ª Vara Criminal daquela comarca, o equívoco cometido pelo Ministério Público foi constatado e sanado imediatamente após a distribuição, em 9/9/2014, antes mesmo da prolação de qualquer decisão, ocasião em que postulou a redistribuição dos autos à 3ª Vara Criminal de Londrina a (autos n.° 8872-77.2019, mov. 1.11, o que foi deferido pelo juiz da 5ª Vara Criminal de Londrina (autos n.° 8872-77.2019, mov. 1.12). 



    4.3.2. A redistribuição por prevenção, bem se vê, se deu diante da nítida conexão instrumental entre os aludidos procedimentos cautelares, nos exatos moldes previstos no artigo 83 do Código de Processo Penal. Afinal, consoante sintética lição de Guilherme de Souza Nucci, "[...] a prevenção é o conhecimento antecipado de determinada questão jurisdicional por um juiz, o que o torna competente para apreciar os processos conexos e continentes". 



    4.4. Aliás, válido pontuar que o laço de conexidade poderia, inclusive, vir a ser reconhecido de ofício pelo Juízo da 5ª Vara Criminal, na hipótese de não ter sido oportunamente arguida pelo órgão acusador (CPP, art. 109). 



    4.5. Nem mesmo se está diante de arguido condicionamento da verificação da conexão para momento incerto e futuro, como tentam fazer crer os impetrantes, à medida que já no momento em que formulado o segundo pedido de interceptação telefônica (autos n.° 0061203-12.2014.8.16.0014) era nitidamente aferível a existência de elementos conexos entre os procedimentos em questão, em especial diante do mesmo contexto em que praticados os delitos lá e cá investigados, isto é, na organização criminosa intrincada no âmbito da Delegacia da Receita Estadual de Londrina.



    O acórdão foi assim ementado:



    Habeas corpus- Ação penal - Operação Publicano VIII. 



    Alegação de incompetência do Juízo da 3ª Vara Criminal de Londrina para processamento e julgamento da ação penal autuada sob n.° 0078326-81.2018.8.16.0014, sob o argumento de que a primeira medida investigatória deflagrada na Operação Publicano (autos n.° 0061203-13.2014.8.16.0014) foi distribuída livremente ao Juízo da 5ª Vara Criminal de Londrina - Tese de irregularidade da posterior redistribuição do aludido pedido cautelar à 3ª Vara Criminal de Londrina, por prevenção firmada ante a anterior distribuição dos autos de pedido de interceptação telefônica n.° 0039025-69.2014.8.16.0014 - Vício não constatado - Conexão instrumental entre os aludidos procedimentos pré-processuais indubitavelmente caracterizada - Pedido de interceptação telefônica n." 0061203-13.2014.8.16.0014 que foi formulado em virtude dos elementos informativos colhidos nos autos n.° 0039025-69.2014.8.16.0014, visando, ainda, à preservação das investigações levadas a efeito no primeiro procedimento - Juízo da 3ª Vara Criminal de Londrina prevento para o processamento e julgamento do incidente autuado sob n.° 0061203-13.2014.8.16.0014, assim como para todas as ações penais daí originadas - Exegese dos artigos 75, parágrafo único, 76, inciso III, e 83 do Código de Processo Penal - Ausência, ademais, de demonstração de prejuízo que pudesse ensejar a pretendida nulidade, que possui natureza relativa - Ordem denegada.



    O eminente ministro Rogério Schietti Cruz, relator do recurso em habeas corpus nº 121.319/PR, acertadamente frisou: 



    Pela leitura dos excertos transcritos, observo que as instâncias ordinárias foram firmes ao asseverar a existência de conexão instrumental entre os fatos que foram objeto das duas representações pela quebra de sigilo de dados mencionadas pela defesa e, por conseguinte, prevenção do Juízo para o qual foi distribuído o primeiro pedido. 



    Logo, não há que se falar em nulidade por incompetência, porquanto, de acordo com a Jurisprudência desta Corte Superior, "ao teor do art. 83 do Código de Processo Penal, 'verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa (arts. 70, § 3º, 71, 72, § 2º, e 78, II, c)'" (HC n. 381.020/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 2/10/2018, grifei). 



    À vista do exposto, nego provimento ao recurso.



    Não bastasse isso, registro que enfrentei tese similar, deduzida pelos mesmos defensores, nos autos do HC 160.566. Naquela ocasião, neguei seguimento ao habeas corpus, em decisão transitada em julgada, da qual destaco os seguintes trechos:



    Na hipótese dos autos, sobretudo em face dos fundamentos contidos no acórdão do TJ/PR (eDOC 56) e na decisão liminar do STJ (eDOC 61), não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Para tanto, assevere-se o contido na ementa do referido HC 1.482046-7, do TJ/PR, que denegou a ordem impetrada em favor do ora paciente:



    “HABEAS CORPUS CRIME. OPERAÇÃO PUBLICANO, EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PRELIMINAR. PLEITO DA PROCURADORIA PELO NÃO CONHECIMENTO. REJEITADO. DECISÃO DE ORIGEM NÃO RECORRÍVEL. DIREITO DE DEFESA. ORDEM CONHECIDA. MÉRITO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONEXÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SEGUNDO PEDIDO DE INTERCEPTAÇÃO ORIGINADO DAS PRIMEIRAS INVESTIGAÇÕES E QUE POSSUEM CORRELAÇÕES. PEDIDO REALIZADO APARTADO PARA PRESERVAÇÃO DE INFORMAÇÕES QUANTO A INVESTIGAÇÃO PRIMÁRIA. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO NO JULGAMENTO DE AMBAS AS AÇÕES PELO MESMO JUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ORDE, CONHECIDA E DENEGADA” (eDOC 56).



    Ademais, porque relevante, destaco da decisão do Relator que indeferiu a liminar no citado RHC 77.099/PR:



    “Da análise dos autos, ao menos em um juízo de cognição sumária, não identifico manifesto constrangimento ilegal a ensejar o deferimento da medida de urgência. 



    O juiz da 3ª Vara Criminal de Londrina, ao informar o relator do HC interposto junto ao Tribunal estadual acerca de sua competência para julgar os feitos em questão, aduziu o seguinte (fl. 3.502): 



    ‘Com efeito, constato ser legítima a prevenção deste Juízo para o processo e julgamento do pedido de interceptação telefônica nº 61203-12.2014.8.16.0014, pois este decorreu de provas ou indícios advindos da interceptação telefônica encetada nos autos nº 39025-69.2014.8.16.0014. Sim, porque ambas as investigações tinham por objeto uma única e suposta organização criminosa, desencadeando o oferecimento da denúncia dos autos de nºs 21345-37.2015.8.16.0014, 38210-38.2015.8.16.0014 e 79954-13.2015.8.16.0014, nos quais o Paciente é acusado, e outros processos-crime a eles relacionados. Ademais, foi necessária a autuação do segundo pedido de forma a manter a privacidade dos investigados no primeiro pleito, bem como do agente do GAECO infiltrado na operação’.



    O Tribunal a quo, por sua vez, concluiu que ‘ainda que as pessoas inicialmente investigadas em ambas as medidas cautelares solicitadas pelo GAECO fossem distintas, tal circunstância não possui o condão de afastar a conexão dos feitos, pois, como se observa nos autos, no decorrer das interceptações foram ampliados os alvos e, até o momento, quase todas as partes envolvidas coincidem entre as investigações e ações penais’ (fl. 3.538). 



    As instâncias ordinárias apontaram elementos concretos, que, à primeira vista, afastam a plausibilidade jurídica do direito tido como violado, sobretudo em razão de que a prevenção ‘decorreu de provas ou indícios advindos da interceptação telefônica encetada nos autos nº 39025-69.2014.8.16.0014" (fl. 3.502) e de que ‘quase todas as partes envolvidas coincidem entre as investigações e ações penais’ (fl. 3.538). 



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito do recurso, razão pela qual deverá ser analisado em momento oportuno, quando serão minuciosamente examinados os fundamentos embasadores da pretensão. À vista do exposto, indefiro a liminar” (eDOC 61).



    Dessa forma, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, art. 102), descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível, nos termos da Súmula 691/STF.” (grifei). 



    Dessa forma, não vislumbro manifesta ilegalidade ou abuso de poder nas conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, no sentido da existência de conexão entre os referidos processos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Intime-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente